Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-44.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002176-44.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SILVIO AMARO DA CRUZ - CPF: 303.990.411-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIAN LORRAINE XAVIER LOPES - CPF: 051.078.501-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, §1.º C/C ART. 302, §1.º, III E NO ART. 306,
CAPUT
TODOS DA LEI N.º 9.503/97
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE –TESTE DE ETILÔMETRO DESPIDO DE NULIDADE – PRAZO DE VERIFICAÇÃO ANUAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA POR PROVA TÉCNICA –
2.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, COM FULCRO NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS APTAS A DEMONSTRAR A DINÂMICA DO FATO E AS LESÕES DELE DECORRENTES –
VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – VEDADO O RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL –
3.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RISCO PESSOAL DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição do crime de embriaguez por atipicidade da conduta, uma vez que a materialidade do crime e a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora ressaíram comprovadas por meio de provas válidas e produzidas com observância aos preceitos constitucionais.

Com efeito, inexiste nulidade do teste de etilômetro anexado nos autos, pois demonstrado que a sua realização se deu de forma voluntária, com aposição da assinatura do motorista no resultado obtido. Além disso, a prova foi produzida no âmbito da Delegacia de Polícia, onde foi advertido dos seus direitos constitucionais, tanto é assim que quando do seu interrogatório optou pelo direito ao silêncio. Em arremate, demonstrado que o medidor foi utilizado durante a vigência do prazo de verificação anual, conforme exigido por lei.

Destarte, a prova documental, juntamente com os relatos judiciais prestados pelas vítimas e testemunha ocular, são suficientes para comprovar a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, elementares estas exigidas para subsunção do fato à norma penal incriminadora.

2. Não há se falar em absolvição do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, por insuficiência probatória, quando a imprudência do agente, a dinâmica do fato, assim como o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela vítima são comprovadas por provas documental e oral. Além disso, vedada no ordenamento jurídico a compensação de culpas, de modo que não se exime da responsabilidade criminal o agente ainda, que demonstrada a atuação positiva da vítima, hipótese esta que, a propósito, não se encontra sequer minimamente demonstrada nos autos.

3. Ratifica-se a incidência da causa de aumento atinente à omissão de socorro se comprovada que a fuga do motorista da cena criminosa decorreu da sua discricionariedade e da crença quanto à ausência de gravidade da conduta.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SILVIO AMARO DA CRUZ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO AMARO DA CRUZ
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
0002176-44.2018.8.11.0064 - Código 669538
, na qual foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 303, §1.º c/c art. 302, §1.º, III
[lesão corporal culposa na direção de veículo, com omissão de socorro] e no
art. 306,
caput

[embriaguez ao volante],
todos da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 vinte e um) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 76419544, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja a
absolvição do crime de embriaguez ao volante
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, com destaque à
nulidade do teste de alcoolemia
, visto a inércia em adverti-lo sobre o seu direito de recusa à produção da prova, ao que acrescenta o fato de que o aparelho utilizado apresentava a verificação anual exigida em lei vencida. Somado a isso, sustenta a
ausência de provas quanto à alteração da sua capacidade psicomotora
, porquanto não foram registrados os sinais de embriaguez visualizados ao tempo da abordagem.

Do mesmo modo, requer a
absolvição do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, diante da ausência de laudo pericial para comprovar a dinâmica do acidente de trânsito e, por corolário, a sua responsabilidade exclusiva pelo resultado alcançado. De forma subsidiária, almeja
a exclusão da causa de aumento referente à omissão de socorro
, ao argumento de que a acusação não logrou comprovar que tal conduta se deu sem a ocorrência de risco pessoal do agente.

Em contrarrazões recursais encontradiças no ID 76419548, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 85024957
, opina pelo conhecimento e
despro
vimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
10/02/2018
, por volta das 20h10, na Av. Brasil, bairro Jardim Iguaçu, na cidade de Rondonópolis-MT, o recorrente
SILVIO AMARO DA CRUZ

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da ingestão de bebida alcoólica, condição esta comprovada por meio do resultado do teste de etilômetro encartado no ID
76419518 - Pág. 33
. [
FATO 01
].

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
SILVIO AMARO DA CRUZ
praticou o crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
contra a vítima
Lilian Lorraine Xavier Lopes,
deixando-lhe de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal [
FATO 02
].

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente ingeriu bebida alcoólica e na sequência tomou a direção do veículo Ford Pampa, cor branca, conduzindo-a pela Avenida Brasil, sentido ‘Rondon Plaza Shopping’. Ao chegar na rotatória ali existente, invadiu a via preferencial e colidiu com a motocicleta Honda CG 150, que finalizava o seu percurso.

Em razão do abalroamento, a passageira da motocicleta sofreu as lesões corporais descritas no laudo de ID
76419518 - Pág. 62/63
e, para além disso, não foi assistida pelo ora recorrente, que empreendeu fuga do local do acidente.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o motorista infrator foi detido por populares a alguns metros de distância, sobrevindo a isso a chegada de uma guarnição policial, esta responsável por realizar o teste etilômetro, cujo resultado apontou a existência de 0.74 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade esta superior ao nível tolerado pela lei.

Por esses fatos,
SILVO AMARO DA CRUZ
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do art. 303, §1.º c/c art. 302, §1.º [
lesão corporal culposa na direção de veículo, com omissão de socorro] e
do art. 306,
caput
[embriaguez ao volante] todos da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE:

Em relação ao primeiro argumento defensivo utilizado para amparar a pretensão absolutória, este atinente a invalidade do teste etilômetro em razão do recorrente não ter sido advertido do seu direito de não produzir prova contra si, da detida análise dos autos,
conclui-se ser incabível acolhê-lo.

Como é cediço, o princípio constitucional da não autoincriminação, previsto no art. 5.º, inciso LXIII da Constituição Federal, garante ao cidadão o direito ao
silêncio
quando da produção provas que lhe possam prejudicar, vedando-se ao julgador a utilização de tal circunstância para a formação da convicção do fato, a fim de prestigiar os princípio da presunção de inocência e da ampla defesa.

Subsumindo tal premissa à hipótese dos autos, significa dizer que o motorista
não é obrigado
a realizar o teste de etilômetro quando da sua abordagem, razão pela qual o legislador dispôs acerca da possibilidade de se comprovar o estado de embriaguez por outros meios de provas, a exemplo da realização de vídeo e depoimentos de testemunhas.

Destarte, a prerrogativa quanto ao uso do direito constitucional da não autoincriminação
fica ao encargo do motorista
, que
pode recusar
a realização do teste de alcoolemia, se convidado a fazê-lo.

No caso concreto, o recorrente se submeteu
voluntariamente
ao teste de etilômetro, tanto é assim que realizou o sopro necessário para a obtenção do resultado, bem como assinou o extrato emitido pelo aparelho, convalidando as informações ali expostas (ID
76419518 - Pág. 33)
.

Além do mais, não passa desapercebido que
o exame foi realizado no âmbito da Delegacia de Polícia
, onde foi advertido dos seus direitos constitucionais, pois, nesse viés, ao tempo do seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio, deixando de aclarar os fatos e o contexto anteriormente à sua prisão em flagrante (ID
76419518 - Pág. 15).

Destarte, diferente do sustentado nas razões recursais,
o elemento probatório em questão mostra-se válido para comprovar a materialidade do crime
, entendimento este amparado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...) 1. Afasta-se a preliminar suscitada, uma vez que a realização do teste de alcoolemia é facultativa, não estando a autoridade obrigada a informar ao agente acerca da possibilidade de recusa em se submeter ao mesmo, bem como o réu o realizou por sua livre e espontânea vontade e diante da sua confissão de que havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, não há que se falar na existência de nulidade”
. (TJDFT - Acórdão 1147811, 20170510080296APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA,

3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 188/205) – Grifei.

“(...) 3. O direito de não produzir prova contra si mesmo não torna inconstitucional o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ou até mesmo nulo o exame clínico procedido, afinal,
a prerrogativa de fazer uso da garantia constitucional fica ao encargo do agente que, diante da solicitação de realização do teste de alcoolemia, tem o direito de recusá-la, conforme o caso demonstrou ter ocorrido
. Contudo, nada obsta a comprovação da ocorrência do crime por outros meios de prova, sob pena de tornar impunível o crime de embriaguez, sempre que houver recusa do condutor em submeter-se a exame”.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0009886-04.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 09-08-2018) – destaquei.

No que se refere ao segundo argumento mencionado para amparar a pretensão absolutória, concernente à irregularidade do medidor utilizado para inferir o estado de embriaguez do motorista, sob o viés de que a verificação anual se encontrava vencida;
dessume-se que a assertiva colacionada destoa da realidade fática
extraída dos autos.

Com efeito, o resultado do teste de etilômetro anexado no ID
76419518 - Pág. 33
aponta que o medidor foi submetido à verificação em
26/07/2017
, estimando-se a próxima análise de idoneidade para a data de
26/07/2018
.

Outrossim, o aludido documento revela que o recorrente se submeteu ao exame na data de
10/02/2018
, às 21h23, isto é, durante a vigência do prazo de verificação da regularidade do aparelho, legitimando o resultado ali obtido.

Desta feita, comprovada a regularidade do aparelho utilizado para medir o nível de álcool no sangue do motorista abordado, a prova documental remanesce idônea e apta para influir na convicção do magistrado, especialmente porque amparada por outros elementos de prova.

No tocante ao último argumento para amparar a pretensão absolutória, referente
à ausência de provas quanto à

alteração da sua capacidade psicomotora
, visto que os sinais de embriaguez visualizados ao tempo da abordagem não foram registrados pelos agentes públicos; conclui-se que
este não prospera.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Sobre a temática, é cediço que o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014,
a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram

a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,

inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora
, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas,
suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista
.
Diante disso,
inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Nesse viés, o legislador possibilitou a constatação do estado de embriaguez
por meio de provas técnicas
, que revelem
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I do §1.º do art. 306 do CTB); ou
por meio de outros sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (inciso II do §1.º do art. 306 do CTB).

Aliado a isso, com a nítida intenção de conter a impunidade, e de forma até mesmo redundante, destacou a possibilidade de verificar a embriaguez ao volante por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observado, em todo o caso, o direito à contraprova (§2.º do art. 306 do CTB).

A seu turno, o e. Superior Tribunal de Justiça convalidou a maior censurabilidade imposta na lei, consoante se vê do aresto a
seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2º, DA LEI N.º 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que o teste de etilômetro apresentou o resultado de
0,74 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
,
quantum
o qual extrapola o parâmetro previsto no inciso I do §1.º do art. 306 do Código de Transito Brasileiro e, por corolário, demonstra a alteração da capacidade psicomotora do motorista (ID 76419518 - Pág. 33).

Consoante o entendimento jurisprudencial, tal circunstância, por si só, revelar-se-ia capaz de comprovar a elementar do tipo penal, não obstante, subsistem depoimentos aptos a corroborá-la.

Na fase extrajudicial
, a testemunha ocular do fato,
Thiago Marques dos Santos
, afirmou que o réu apresentava em estado de embriaguez, constado pelo fato de que ele sequer conseguia abrir a porta do seu veículo quando da abordagem por terceiros (ID 76419518 - Pág. 77).

Sob o crivo do contraditório
, o depoente relembrou o deslinde do fato, salientando que conduzia a sua motocicleta atrás do veículo do ora recorrente, lhe oportunizando observar a
direção anormal
daquele, posto que
não diminuiu a velocidade para transpor

uma valeta existente nas proximidades
do ‘Rondon Plaza Shopping’ e, para além disso, desrespeitou a sinalização existente na rotatória do logradouro, ocasionando o aludido acidente de transito.

Na mesma oportunidade, destacou que o ora recorrente prosseguiu o seu trajeto sem prestar auxílio às vítimas da sua ação, motivo pelo qual o seguiu e pôde constar, quando do êxito da perseguição, o estado de embriaguez daquele, ilustrando-a com menção à demora para responder as perguntas que lhe eram feitas (ID 76419526 - Pág. 3).

A seu turno, os policiais militares
Gerson Luiz Moreira
e
Ednaldo Valentim dos Santos
igualmente relembraram
em juízo
que o estado de embriaguez do ora recorrente ressaía visível, tanto é assim que realizaram o teste de etilômetro para comprovação do fato e puderam comprovar a circunstância (ID 76419526 – Pág. 3).

Nessa toada, ao revés do sustentado nas razões recursais, vislumbra-se que o acervo probatório
se mostra suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do recorrente associada à direção de veículo automotor
, tornando preciosismo exigir a elaboração de auto de constatação de embriaguez, notadamente porque o teste de etilômetro anexado aos autos convergiu com os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Com efeito, presentes todas as elementares previstas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não há se falar em
absolvição
do recorrente

SILVO AMARO DA CRUZ,
por atipicidade da conduta.

Ratifica-se, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

2.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR:

No tocante ao pedido absolutório, com fulcro no aforismo i
n dubio pro re
o, em razão da ausência de laudo pericial para comprovação da dinâmica do acidente de trânsito, assim como da culpa do agente no resultado obtido, conclui-se que
a tese colacionada não merece ser acolhida.

Manuseando o inquérito policial, vislumbra-se que o Delegado de Polícia, contando com a presença de um investigador de polícia na condição de testemunha, confeccionou o Auto de Constatação de Acidente Automobilístico, no qual explicitou a narrativa do fato por meio da reinquirição das vítimas e do indivíduo que presenciou o abalroamento entre os veículos (ID
76419518 - Pág. 79/80).

Além disso, elaborou o croqui do local do fato, dispondo no documento as particularidades do logradouro, incluindo a rotatória, o canteiro central, e as pistas duplas ali existentes, ao que acrescentou a posição do veículo de cada um dos envolvidos na cena, isto é, da testemunha, da réu e da vítima, viabilizando extrair com clareza as vias preferenciais, o desrespeito à sinalização e a atuação imprudente do agente

(ID
76419518 - Pág. 81).

Nesse contexto, percebe-se que a motocicleta conduzida por
Geovane Aparecido dos Santos
, que trazia a vítima
Lilian Lorraine Xavier Lopes
em sua garupa, encontrava-se na saída da rotatória, exercendo o seu direito de preferência, quando
foi atingida pelo veículo do recorrente, que não efetuou a parada exigida, desrespeitando a sinalização e as regras de trânsito
.

Nota-se, outrossim, que a testemunha
Thiago Marques dos Santos
trafegava com sua motocicleta atrás do veículo do recorrente e nessa circunstância pôde visualizar e narrar o acidente de trânsito em questão.

Em sendo assim, ao contrário do sustentado pela Defesa,
subsiste prova documento acerca da dinâmica do fato,
que, a despeito de não ter sido elaborada por perito oficial, contou com participação do Delegado de Polícia e de um investigador, amoldando-se às exigências previstas no art. 159, §1.º do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que
“na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”.
– Negritei.

De mais a mais, vislumbra-se que
a vítima foi submetida a Exame de Corpo de Delito
, confeccionado por Perito Oficial Médico Legista, no qual registrou a ocorrência de acidente de trânsito, ocorrido na data de 10/02/2018, assim como descreveu as lesões visualizadas àquele tempo, consistentes em
“escoriação em final de cicatrização no joelho direito; equimose amarelada na região glútea direita; cicatriz recente de escoriação no terço superior do antebraço direito”
(sic - 76419518 - Pág. 62).

Na mesma oportunidade, o Perito Oficial concluiu que houve a ofensa à integridade corporal da vítima, ocasionada por ação contundente, a qual, como é cediço, mostra-se compatível com colisão ocorrida entre veículos (ID 76419518 - Pág. 63).

Em sendo assim, subsistem provas suficientes para comprovar a resultado naturalístico, consistente na existência de lesão à vítima, contemporânea à data do acidente de trânsito posto à apreciação.

No que se refere ao
elemento subjetivo do tipo penal
, igualmente evidenciada da
culpa do recorrente
, na modalidade imprudência, pois demonstrada por meio Auto de Constatação de Acidente Automobilístico, assim como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais que este respeitou as normas de trânsito, gerando o acidente e as lesões no corpo da vítima
Lilian Lorraine Xavier Lopes.

Em apertada síntese,
Lilian Lorraine Xavier Lopes
e
Geovane Aparecido dos Santos
afirmaram judicialmente que o ora recorrente desrespeitou a sinalização existente no local, invadindo a via principal, especificadamente a rotatória pela qual trafegavam com a motocicleta.

Somado a isso,
Geovane Aparecido dos Santos
rememorou que anteviu a atuação do motorista e intentou impedir a colisão, acelerando a motocicleta. Não obstante, cuidou-se de atuação ineficiente, pois ainda assim o recorrente os atingiu, causando a queda do casal ao solo.

A seu turno,
Thiago Marques dos Santos
destacou que a
imprudência
do recorrente se iniciou anteriormente ao acidente de trânsito, porquanto não reduzira a velocidade para transpor uma valeta existente nas proximidades do Rondon Plaza Shopping. Acrescentou, ademais, que ele desrespeitou a sinalização existente na rotatória existente após o Posto de Gasolina e, por corolário, invadiu a via preferencial, na qual a motocicleta da vítima finalizava o seu trajeto, causando a colisão já descrita.

Nesse diapasão, a ausência de cautela do ora recorrente na condução do seu veículo automotor e a inobservância às regras básicas de trânsito, exigidas no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, ressaíram satisfatoriamente demonstradas, possibilitando responsabilizá-lo criminalmente pelo fato em apreço.

Lado outro, diferente do sustentado pela Defesa, nenhum dos elementos probatórios mencionadas explicitaram a atuação culposa da vítima, a demonstrar que não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Para além disso,
é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas,
cuidando-se, desta feita, de argumento insuficiente para desconstituir o édito condenatório proferido em desfavor do réu.

Sobre a temática, colaciona-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ.
TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. (...)
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em
acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).”
. (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Portanto, a par das circunstâncias do caso
in concreto
, constata-se que houve uma conduta humana voluntária comissiva, a inobservância de um dever objetivo de cuidado, consistente na
imprudência
na condução do veículo automotor, assim como a ocorrência de um resultado lesivo previsível, tudo a impossibilitar a
absolvição por insuficiência probatória.

Do mesmo modo,
descabe a exclusão da

causa de aumento atinente à omissão de socorro
, pois demonstrado que o recorrente agiu com ausência de solidariedade, sem evidência mínima de que a sua vida estivesse em risco.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Thiago Marques dos Santos
relembrou que a fuga do infrator se mostrou discricionária e voluntária, pois, quando

abordado por terceiros a alguns metros de distância do local do fato, justificou a omissão de socorro pelo fato de ter sido “
só uma batidinha”,
que
“não havia machucado ninguém, pois havia sido só um raspão”
(sic - ID
76419526, Pág. 3
).

Malgrado singelo, o acervo probatório revela a possibilidade do apelante de prestar socorro a vítima sem submeter a própria vida a risco, tornando adequada a incidência da majorante prevista no art. 302, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a temática, a jurisprudência dispõe que “
O decote da majorante da
omissão
de
socorro
só é aceito em circunstâncias extraordinárias, como na hipótese em que a prestação de
socorro
põe em risco a vida ou a integridade física do autor”
.

(TJDFT - Acórdão 1095482, 20160810067510APR, Relator: SANDRA DE SANTIS,

1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 111-122) – Destaquei.

Com efeito, o recrudescimento operado pelo magistrado mostra-se escorreito, sendo de rigor convalidá-lo.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
SILVIO AMARO DA CRUZ
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo
da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0002176-44.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021